Tribunal: TJES
Processo: 0009251-49.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009251-49.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DA PENHA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por

MARIA DA PENHA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“apenas para declarar a inexistência do débito verificado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3434101
”, condenando as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento em igual proporção das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que a inspeção foi acompanhada por um responsável, que ficou ciente da data, hora e local para realização dos ensaios, cujo relatório de avaliação técnica constatou a ocorrência de irregularidade, corroborada pelo degrau de consumo verificado, não sendo razoável impor-lhe o ônus de produzir prova pericial quando comprovado que a unidade consumidora estava registrando consumo de energia elétrica menor do que efetivamente era consumido.

Registro, de início, que o entendimento deste julgador é no sentido de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

Contudo, no caso concreto, apesar de a concessionária ter enviado à consumidora demonstrativo de cálculo de consumo irregular, por suposta irregularidade descrita no TOI (fl. 33), constata-se que, em verdade, os técnicos da apelante não apuraram a irregularidade no equipamento de medição, o que discrepa de outros casos envolvendo inspeção de irregularidade.

Consta do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3434101 acostado à fl. 26, lavrado por dois técnicos da apelante, em 05/12/2018, apenas que:

“Medidor da marca General Eletric de nº F45354 com leitura 7382 foi retirado dessa unidade consumidora embalado e será para análise no laboratório da EDP.”

O Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3434101 não revela nenhuma suspeita de irregularidade do medidor, e foi lavrado na presença da consumidora, que foi cientificada da substituição do medidor (considerado obsoleto pela própria concessionária – fl. 86
1
) para análise em laboratório (fl. 26), com indicação da data, local e horário para sua realização e expressa comunicação possibilitando o comparecimento da cliente titular ou de seu procurador (fl. 28), oportunidade em que também foi feito o levantamento da carga instalada (fl. 27).

Realizada a avaliação técnica, o medidor foi reprovado na inspeção geral em razão da violação de dois lacres e do disco arranhado por intervenção de terceiros,
contudo, foi
aprovado no ensaio
de exatidão
.

Observe-se que o consumo de energia da unidade em questão, após a instalação do novo equipamento, não foi aumentado substancialmente (e alguns meses foi até reduzido), se considerado o mesmo período anterior à substituição do equipamento (fl. 91-vº)
2
, que, por certo, leva em consideração a mesma carga de equipamentos aferida
3
, o que corrobora que, apesar de reprovado na inspeção geral, não houve irregularidade no registro da energia (tanto que o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão).

Anote-se que, diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência da consumidora para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o julgador de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir (fl. 120-vº).

Porém, a concessionária ora apelante se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e que os documentos juntados aos autos
“provam que o medidor da unidade consumidora da autora não estava registrando a energia de forma correta, pelo que foi lavrado o competente TOI”
(fls. 123/vº).

Ocorre que, além do TOI não ter mencionado nenhuma irregularidade que justificasse a substituição (salvo se tratar de equipamento de 1977 que foi substituído por outro de 2018), a avaliação técnica aprovou o medidor obsoleto no ensaio de exatidão, e, ainda, o consumo registrado no mesmo período anterior à substituição do equipamento não foi substancialmente alterado.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos três anos anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção técnica, este egrégio Colegiado já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
O documento de f. 86, emitido em novembro de 2018, antes da inspeção, trata da necessidade de substituição do equipamento obsoleto, tendo sido inserido à mão anotações sobre irregularidades, que não foram registradas no TOI, como é comum acontecer em casos que tais. O TOI apenas trata da substituição do medidor General Eletric 1977 pelo medidor Eletro 2018, com envio ao laboratório, sem qualquer registro de irregularidade, cuja suspeita foi lançada no sistema no dia subsequente à inspeção, em 06/12/2018 (fl. 88).

2
O novo medidor aferiu o consumo de 89 kWh no mês de janeiro de 2019, sendo que em janeiro de 2018, o consumo apurado pelo equipamento antigo foi 116 kWh. Em fevereiro de 2019, o novo equipamento apurou 96 kWh, já em fevereiro de 2018, o antigo havia registrado 99 kWh. Em março de 2019, o consumo foi de 124 kWh, enquanto em março de 2018, o equipamento antigo aferiu 110 kWh. Em abril de 2019, o novo equipamento registrou 113 kWh, enquanto no mesmo mês do ano anterior o consumo foi de 104 kWh. O consumo do mês de maio de 2019 ficou em 107 kWh, enquanto em maio de 2018 foi de 94 kWh. Em junho de 2019, o consumo foi de 73 kWh, enquanto no mesmo mês de 2018 foi de 98 kWh. O consumo de julho de 2019 foi de 68 kWh, já o consumo de julho de 2018 foi de 91 kWh. Por fim, o consumo de agosto de 2019 foi de 77 kWh, enquanto de agosto de 2018 foi de 96 kWh.

3
O que não se pode afirmar nos períodos mais remotos de 2017 e 2016, em que se verifica um degrau maior de consumo, mas relacionado ao mesmo equipamento de 1977, substituído em dezembro de 2018, cuja exatidão foi aprovada pela avaliação técnica.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE IDENTIFICADA NO TERMO. SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO OBSOLETO. AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE APROVOU O ENSAIO DE EXATIDÃO. DEGRAU DE CONSUMO N
ÃO IDENTIFICADO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Não obstante o entendimento do relator de que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas, no caso concreto, o TOI não revela nenhuma suspeita de irregularidade do medidor.

2. Diante da verossimilhança da alegação autoral e da hipossuficiência da consumidora para comprovar o fato constitutivo do seu direito, o julgador de origem inverteu o ônus da prova, determinando a intimação das partes quanto à eventual prova a produzir, porém, a concessionária se limitou a dizer que não possui interesse na produção da prova, e que os documentos juntados aos autos
“provam que o medidor da unidade consumidora da autora não estava registrando a energia de forma correta, pelo que foi lavrado o competente TOI’
.

3. Ocorre que, além do TOI não ter mencionado nenhuma irregularidade que justificasse a substituição (salvo se tratar de equipamento de 1977 que foi substituído por outro de 2018), a avaliação técnica aprovou o medidor obsoleto no ensaio de exatidão, e, ainda, o consumo registrado no mesmo período anterior à substituição do equipamento não foi substancialmente alterado.

4. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto (irregularidade não identificada no TOI, aprovação no ensaio de exatidão e inversão do ônus da prova), cabia à apelante comprovar a existência de irregularidade do medidor que justificasse a recuperação de consumo dos três anos anteriores à sua substituição, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.